Tribunal: TJBA
Processo: 8052277-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8052277-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência negativo suscitado pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Salvador,
em face de decisão oriunda do Juízo da
8
ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC), firmou entendimento de que “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário”.

4. O valor da execução, ainda que inferior ao limite legal, não desloca a competência para o Juizado Especial, devendo o cumprimento observar o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, cabendo, a depender da quantia apurada, pagamento por RPV (CPC, art. 535, § 3º, II).

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052277-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19